Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020741-32.2021.8.11.0000
PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yana Fois Coelho Alvarenga, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.
No aludido habeas corpus se postula, em síntese, a reforma de decisão proferida na ação penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018, em cujo teor indeferiu a exclusão das provas emprestadas advindas da ação penal n. 1000679-78.2020.8.11.0105, em virtude da decisão liminar por mim proferida no HC n. 1019326-14.2021.8.11.0000.
Com a distribuição do feito, o DEJAUX apontou a provável prevenção do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, ante o julgamento anterior do HC n. 1008397-53.2020.8.11.0000 e Desaforamento n. 1007042-08.2020.8.11.0000, ambos relacionados à ação penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018.
Inobstante, os impetrantes postularam fosse o feito redistribuído, por prevenção, à minha relatoria (id 10975469).
O Des. Rui Ramos Ribeiro declinou da competência em prol deste Relator (id 110467497).
É o essencial.
Não reconheço a minha prevenção para processar e julgar o presente habeas corpus. Explico:
O artigo 80, § 1o, RITJMT prevê que “a distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
No caso, atuo como Relator do Habeas Corpus n. 1019326-14.2021.8.11.0000, o qual está relacionado à ação penal n. 1000679-78.2020.8.11.0105, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza/MT, na qual se apura a suposta prática dos crimes de extorsão, coação no curso do processo e associação criminosa.
Já o presente habeas corpus, está relacionado à ação penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018, em que se apura suposto crime de homicídio qualificado, cujos incidentes anteriores (habeas corpus e pedido de desaforamento) foram todos distribuídos à relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro.
O ponto de convergência entre os dois processos é o fato de que a paciente figura como ré nas duas ações penais e, em uma delas, houve produção de provas cautelares que, aparentemente, foram emprestadas para a outra ação penal.
Contudo, essa circunstância não me torna relator universal das ações penais e incidentes que a paciente figure como parte, especialmente porque a prevenção do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro já havia sido firmada muito antes da impetração do HC n. 1019326-14.2021.8.11.0000, no qual, por se tratar de fato distinto, não havia qualquer anotação de prevenção.
Aliás, se fosse para se reconhecer a prevenção de um único relator para ambas as ações penais e seus incidentes, por qualquer motivo, certamente esta deveria recair sobre aquele para quem foi distribuído o primeiro habeas corpus.
Sendo assim, rejeito a indicação de minha prevenção e, conquanto pudesse desde logo suscitar conflito negativo de competência, por haver réu preso, submeto a questão à nova apreciação do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que, em mantendo sua convicção, poderá requerer a instauração do incidente.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator